Tribunal: TJPA
Processo: 0805011-49.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0805011-49.2019.8.14.0000
RECORRENTE: ARTUR DE JESUS BRITO

PROCURADOR: ALDO CESAR SILVA DIAS, EDILEUZA PAIXAO MEIRELES

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA. EFICÁCIA MANTIDA DO ARTIGO 12, §§ 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 9.860/16 DE TUCURUÍ ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTA AÇÃO. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. ADERÊNCIA ÀS RAZÕES DO VOTO-VISTOR. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, indeferir o pedido liminar de suspensão da eficácia do artigo 12, §§ 1º e 2º Lei Municipal nº 9.860/16, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar, movida por ARTHUR DE JESUS BRITO, Prefeito Municipal de Tucuruí, com o escopo de impugnar o teor do artigo 12, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 9.860/2016, que previu a progressão funcional dos servidores da Secretaria de Educação Municipal sem prévia submissão ao concurso público.

Em suas razões constantes do id. 1861966, págs. 01/19, após discorrer sobre a presença dos pressupostos da presente ação, sustenta o postulante a inconstitucionalidade do artigo 12, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 9.860/16, que estabeleceu ascensão funcional dos servidores da educação municipal. Alude que a normativa em comento estabelece níveis distintos para os cargos de docentes da educação infantil, anos iniciais e finais do ensino fundamental, suporte pedagógico e técnico de apoio educacional.

Prossegue afirmando que, para cada nível, há escolaridade distinta, atribuições particularizadas, responsabilidade e remuneração específica a saber: Nível 1, escolaridade e salário de nível médio; Nível 2, escolaridade de nível superior e salário correspondente; Nível 3, escolaridade de nível superior, acrescido de especialização
latu sensu
; Nível 4, escolaridade nível superior, acrescida de pós graduação a nível de mestrado, e, por fim, Nível 5, nível superior, acrescido de pós-graduação a nível de doutorado, tendo os cargos a remuneração correspondente.

Alude o autor que a sua insurgência diz respeito à modalidade de acesso a esses diversos níveis, de modo que a transposição sacramentada sem concurso público com a mera apresentação da conclusão de curso superior sem a precedência de estudo de viabilidade orçamentária viola as constituições da República e estadual.

Esclarece que a aplicação da normativa impugnada produziu as seguintes transposições: 297 (duzentos e noventa e sete) servidores efetivos ocupantes de cargos de nível médio foram progredidos para cargos com exigência de nível superior mediante a simples apresentação de diploma de graduação; 295 (duzentos e noventa e cinco) servidores ocupantes de cargo de nível superior ascenderam para o cargo que exigem a pós-graduação em nível de especialização
latu sensu
e 11 (onze) servidores ascenderam para o cargo que exige pós-graduação a nível de mestrado.

Frisa que todas as transposições foram realizadas sem o prévio concurso público.

Sustenta o autor, ainda, que o artigo 34, § 1º da Constituição do Estado do Pará disciplina a obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso público para o acesso a cargos na Administração Pública, com vistas a resguardar o princípio da moralidade, isonomia e eficiência no serviço público, previsto no artigo 20 da Carta Política estadual.

Discorre sobre o fato da jurisprudência desta Casa e do Pretório Excelso serem firmes no sentido de se declarar a inconstitucionalidade dessa modalidade de acesso a cargo público por transposição, conforme os precedentes que cita, tanto é que este último Sodalício editou a Súmula Vinculante nº 43, que disciplina ser inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor a investidura em cargo público que não integra a carreira anteriormente investida sem a observância do concurso público.

Defende, igualmente, a inconstitucionalidade formal da norma ante a violação aos princípios da austeridade financeira e do equilíbrio orçamentário das contas públicas em conformidade com os artigos 203, 208, § 1º, I e II da Constituição deste Estado.

Frisa que a Carta Política Estadual agrega como norma extensível as disposições contidas na Lei Complementar nº 101/00.

Assevera que a Lei Municipal nº 9.860/16 foi recepcionada pela Câmara de Tucuruí em 27/04/2016 e que, na sua justificativa, o Prefeito anterior sonegou inúmeras informações relevantes, tais como que a despesa criada não afetaria o equilíbrio financeiro para os exercícios subsequentes; ausência de indicação da origem dos recursos para o custeio da despesa criada e a respectiva dotação orçamentária.

Frisa, também, que o projeto de lei foi votado pela Câmara Municipal de Tucuruí em 23/06/2016 e somente no dia 06/07/2016 houve a sua sanção, de modo que a normativa entrou em vigor no período de 180 (cento) e oitenta dias anteriores ao término do mandato do Prefeito que exercia o cargo à época, o que é vedado pelo artigo 21, I, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00.

Argumenta fundamentos a respeito da impossibilidade de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, uma vez que a promulgação da norma se deu após o advento da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alude que a probabilidade do direito se encontra presente, uma vez que há farta jurisprudência sobre a matéria em exame e que o perigo de lesão grave e de difícil reparação repousa no fato de que o cumprimento de uma norma que aparenta vicio de inconstitucionalidade está ocasionando despesa mensal aos cofres públicos no importe de R$ 202.123,19 (duzentos e dois mil e cento e vinte e três reais e dezenove centavos).

Postula o requerente a concessão de medida liminar com escopo de sustar a eficácia da integralidade da Lei Municipal nº 9.860/2016 em caso de acolhimento da inconstitucionalidade formal da norma ou, em caso de acolhimento da tese de inconstitucionalidade material, a suspensão do artigo 12, §§ 1º e 2º da normativa citada.

Em despacho cadastrado no id. 2215922, págs. 01/02, determinei a intimação do Presidente da Câmara Municipal de Tucuruí, da Procuradoria Jurídica do Município e do representante do Ministério Público com assento neste grau para manifestação na qualidade de
custos legis.

O Município de Tucuruí, por intermédio de sua Procuradoria apresentou manifestação no id. 2240176, págs. 01/05, tendo ratificado os termos da petição inicial e se manifestado favorável à concessão da medida liminar requerida.

A Câmara Municipal de Tucuruí apresentou manifestação no id. 2254537, págs. 01/08, arguindo a ausência de inconstitucionalidade formal da normativa impugnada, porquanto a falta de previsão orçamentária não importa em inconstitucionalidade de uma lei. Frisa que, em conformidade com o entendimento esposado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3599, o Pretório Excelso assentou que ““ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”.

No que diz respeito à inconstitucionalidade material, sustenta o Legislativo municipal referido que a normativa impugnada apenas prevê a possibilidade de ascensão funcional dos profissionais da educação no mesmo cargo em que foram investidos.

Pugna, ao final, a improcedência do pedido nos termos que expõe.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau em parecer constante no id. 2263748, págs. 01/06, pronunciou-se pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 12, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 9.860/16.

Em petitório cadastrado no id. 2491279, págs. 01/16, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará/SINTEPP requereu o seu ingresso na lide na qualidade de “
amicus curiae”
, pelo fato de ser entidade sindical regularmente constituída e que representa a categoria dos servidores em educação pública no Estado do Pará.

Argumenta a entidade a preliminar de inépcia da petição inicial, uma vez que o autor não colacionou nos autos a Lei Municipal nº 9.860/2016, que é objeto da presente ação. Diz que no presente caso, foi colacionado o Projeto de Lei nº 021/2016 e Atas de Reuniões do Poder Legislativo.

No mérito, sustenta a inexistência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.860/2016 por não comprovação da violação ao equilíbrio financeiro e não surgimento de novas vantagens pecuniárias. Aduz, nesse ponto, que as vantagens previstas na norma impugnada nos seus artigos 28 a 33, que tratam sobre gratificações de vide direção, supervisão escolar e coordenação; trabalho em escolas da zona rural; atendimento educacional especializado; sala de aula e, por fim, tempo de serviço já se encontravam previstas na Lei Municipal nº 8.773/2011, que versava sobre o Plano de Cargos e Carreiras da Educação, bem como no Regime Jurídico Único dos Servidores. Alude, também, que em conformidade com as informações prestadas pela Câmara Municipal de Tucuruí, os gastos com o pagamento de professores e servidores da educação já estavam previstos no orçamento dos anos de 2016 e 2017.

Disserta fundamentos a respeito da constitucionalidade do artigo 12, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 9.860/2016. Assevera que o direito dos servidores em educação progredirem na carreira do Magistério encontra previsão no artigo 67, IV, da Lei Federal nº 9.394/96, que versa sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Resolução nº 02/2009 do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Frisa que em conformidade com o artigo 15 da Lei nº 9.860/16, a investidura no cargo de professor se procede mediante concurso público e que os docentes investidos em cargo

de nível médio tem a possibilidade de progredir 5 (cinco) níveis, enquanto que os que ingressaram em cargo de nível superior podem progredir 4 (quatro) níveis, de modo que o cargo de nível médio não é alterado em função da mudança de nível.

Cita o exemplo de duas professoras que ingressaram no magistério em 1995, uma no cargo de nível médio e outra no cargo de nível superior. Esclarece que em conformidade com os contracheques de ambas, a professora de nível médio percebe remuneração de 1.149,40 (mil cento e quarenta e nove reais) e a de nível superior percebe 1.484,95 (mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Aduz que há clara diferença salarial, sendo que a progressão vertical se dá em conformidade com o disposto do artigo 12 da normativa impugnada.

Esclarece que o servidor que ingressa pelo concurso público, ao progredir na carreira par ao nível seguinte não muda de área de atuação ou do cargo ao qual prestou concurso. Frisa que o professor de nível médio, ao se qualificar e adquirir a graduação de nível superior, não deixa de atuar na educação infantil, no 1º ao 5º ano, de modo que a progressão se dá mediante a percepção de 40% (quarenta) pro cento a mais na remuneração.

Conclui afirmando que não há falar em inconstitucionalidade na norma questionada, uma vez que não se trata de mudança de cargo ou área de atuação do servidor que prestou concurso.

Requereu o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará /SINTTEP o seu ingresso na lide como
amicus curiae
, o indeferimento da medida liminar requerida e, ao final, a total improcedência do pedido.

Em despacho cadastrado no id. 2504075, págs. 01/02, deferi o ingresso da entidade sindical como
amicus curiae
e determinei a reinclusão do feito em pauta de julgamento.

O autor apresentou manifestação no id. 2505626, págs. 01/09, tendo impugnado o pedido de ingresso da entidade no processo, em conformidade com os temos que expõe.

No petitório constante no id. 2508015, págs. 01/02 e id. 2508026, págs. 01/28, o autor colacionou a integralidade da Lei Municipal nº 9.860/2016.

Colocado o feito em julgamento na sessão do dia 18.12.2019, manifestei-me, inicialmente, pela concessão do pedido liminar, nos seguintes termos da ementa a seguir:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO APRESENTAÇÃO DA LEI IMPUGNADA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. PREFACIAL REJEITADA. ASCENSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO - TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO PARA SUPERIOR MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. HIPÓTESE QUE REVELA, “A PRIORI”, BURLA À EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA PÚBLICA EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. PROGRESSÃO NA CARREIRA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO HÁ FALAR EM ASCENSÃO FUNCIONAL. QUANTO AO PRIMEIRO PONTO, PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO NA DEMORA DA DECISÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE, COM EFEITO “EX NUNC”. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a medida cautelar, postula o autor a sustação da eficácia integral da Lei Municipal nº 9.860/16 em caso de acolhimento da tese de inconstitucionalidade formal ou, alternativamente, a suspensão do artigo 12, §§ 1º e 2º da normativa mencionada porquanto previu a transposição de servidores, importando em violação ao princípio constitucional do concurso público.

2. Sobre a questão atinente à inconstitucionalidade material da norma municipal, é de se destacar que o Supremo Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de ascensão funcional, espécie de provimento derivado vertical. Inteligência da Súmula Vinculante nº 43 do STF e artigo 34, § 1º da Constituição Estadual.

3.
No caso vertente, vislumbra-se que a Lei Municipal impugnada previu a possibilidade de progressão vertical funcional dos profissionais do Magistério do Município de Tucuruí mediante a comprovação de nova habilitação, permitindo-se, assim, que servidores investidos previamente em cargos de nível médio ascendessem a cargos com exigência de nível superior. Assim, a normativa impugnada permite, pois, que o administrador público proceda, mediante ato administrativo, o enquadramento de servidores segundo o grau de escolaridade de cada um, desvirtuando o cargo onde restaram aprovados mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, ocorrendo, na espécie, flagrante ascensão funcional, o que é vedado pelas Constituições da República e estadual.

4. Em relação aos docentes que ingressaram na Administração Pública Municipal em cargo cuja exigência era nível superior e que progrediram de nível em razão da conclusão de cursos de pós-graduação, não há falar em ascensão funcional. Isso porque a gradação nas classes dos cargos, no que preconiza a distinta escolaridade como requisito, apenas versa sobre a exigência de qualificação dos servidores para a transposição de classes, sem importar em burla à exigência do concurso público. Assim, não há vedação para que o professor investido em cargo que exija curso superior ascenda de uma classe para outra em decorrência de conclusão de curso de pós-graduação, seja na modalidade “latu sensu”, mestrado ou doutorado. Precedente do STF.

5. Medida liminar deferida parcialmente. À unanimidade.

Havendo, após a leitura da minuta acima colacionada, pedido de vistas do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Na sessão realizada no dia 22.01.2020, o Des. Vistor Constantino Augusto Guerreiro apresentou o seguinte voto, in verbis:

VOTO VISTA

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Ab initio, destaco que resolvi pedir vista dos autos considerando as reiteradas referências a meu nome feito pelos causídicos na Tribuna, durante a 48ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno – TJPA do ano de 2019, aludindo a posicionamentos que teriam sido adotado por mim anteriormente e deveriam ser mantidos na presente particularidade.

Sem delongas, verifica-se que o Relator originário deferiu parcialmente a liminar requerida, restando assim redigido o dispositivo de seu voto: “Ante ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar requerida para determinar, com efeito “ex nunc”, a sustação da eficácia do artigo 12, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 9.860/16 tão somente no que diz respeito à ascensão funcional dos docentes investidos no NÍVEL 1 para o NÍVEL 2, nos termos acima expostos, mantendo as demais progressões, uma vez que estas, nesta análise primeira, não configuram burla à exigência do concurso público.”

Com efeito, a partir do referido dispositivo, vale a pena tornar mais claro que o intuito do Relator, considerando toda a fundamentação esposada por si, seria a de declarar liminarmente inconstitucional a ascensão do NÍVEL 1 para o NÍVEL 2, somente quando aquele nível corresponder a ensino médio e este a nível superior. Ou seja, a inconstitucionalidade identificada pelo Relator não atacaria todo o §2º do art. 12, mas tão somente o inciso “I” deste parágrafo, pois no tocante ao inciso “II”, a formação inicial para o desempenho da função exige nível superior, pelo que os servidores que se habilitaram para o desempenho dos cargos referidos neste inciso “II”, o qual também começa o nível I (ensino superior), poderiam progredir normalmente, consoante a obtenção de habilitação superior (pós graduação, mestrado e doutorado).

Logo, repise-se: o Exmo. Des. Relator apenas reconheceu a inconstitucionalidade (em sede de liminar), relativa a progressão do NÍVEL 1 para o NÍVEL 2, relativo ao cargo de professor docente de Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental, pois somente este admitia como habilitação mínima a existência de ensino médio.

Pois bem. Conforme aduzido pelo procurador do amicus curiae durante a referida Sessão do Tribunal Pleno, a temática não é nova neste Tribunal e, com razão, afirma que tal demanda se trata de um “control c control v” (copiar e colar) de várias outras ações propostas por outros municípios, que impugnam a garantia de progressão vertical sob o fundamento de que esta estaria camuflando uma ascensão vertical.

Cumpre ressaltar que esta temática envolvendo progressão e ascensão vertical foi detidamente analisada pelo Tribunal Pleno quando do julgamento da liminar requerida nos autos da ADIN nº 0800844-57.2017.8.14.0000, em 24/10/2018, durante a 40ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Nestes autos, restaram analisadas duas situações, tais sejam:

a) A possibilidade de haver progressão vertical dentro de um mesmo cargo, do nível 1 (ensino médio) para o nível 2 (ensino superior) e subsequentes; e

b) A possibilidade de haver a progressão vertical dentro de um mesmo cargo, do nível 1 (ensino superior) para o nível 2 (pós-graduação) e subsequentes.

Na referida ADIN, importante se faz ressaltar que o Relator também era o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura que, inicialmente (durante a 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do ano de 2018), concedeu a liminar requerida pela Prefeitura de Gurupá, suspendendo a eficácia dos dispositivos que tratavam das duas situações acima expostas. Após a leitura do voto do Relator, resolvi pedir vista dos autos, pelo que apresentei voto divergente durante a 40ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do ano de 2018, no sentido de que teria havido progressão vertical, e não a vedada ascensão vertical, sendo válida as duas situações específicas analisadas. Após a leitura de meu voto-divergente, o Relator originário assim aduziu oralmente: “Analisando mais detidamente a questão, eu entendo que a princípio, o eminente vistor tem razão quando diz que a ascensão funcional alegada pelo município requerente é questionável, de maneira que neste momento agora eu vou aderir ao voto do relator para não conceder a liminar pleiteada.” (fala constante no intervalo de 1h 28min a 1h 29min da referida Sessão).

Todavia, o Exmo. Relator, na demanda ora em análise, resolveu, em sentido contrário do que havia se manifestado no final do ano de 2018, entender ser inconstitucional a particularidade da progressão vertical do NÍVEL 1 para o NÍVEL 2, ocorrida dentro do mesmo cargo (professor docente de Educação Infantil e anos Iniciais do Ensino Fundamental), pois o primeiro nível seria relacionado ao ensino médio e o segundo nível ao ensino superior, fato este que, no seu entender, representaria ascensão funcional.

Pois bem. Muito embora o presente caso se trate de impugnação em processo objetivo de município diverso, a questão fática é praticamente idêntica, diferindo apenas em algumas entrelinhas legais que não são suficientes para fins de alterar o entendimento unânime do Tribunal Pleno, proferido quando do julgamento da ADIN nº 0800844-57.2017.814.0000, no ano de 2018, senão vejamos.

Por oportuno, rememoro a diferença existente entre ascensão funcional e progressão funcional vertical: a ascensão funcional (ou acesso) é a progressão funcional entre cargos de carreiras distintas. É atualmente considerada inconstitucional. Por sua vez, progressão funcional vertical se trata de uma evolução no nível ou na classe, de uma mesma carreira e sem a modificação do cargo. Ou seja, como dito pelo Des. Milton Augusto de Brito Nobre, durante a 48ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do ano de 2019, após o proferimento do voto do Relator: “não se admite investidura em cargo de carreira diferente sem concurso público específico... e a progressão é andar no mesmo cargo, ou horizontal ou vertical, mas o cargo não muda”

Ainda sobre a discussão ocorrida durante a 48ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do ano de 2019, vale a pena salientar a seguinte dúvida do Des. Milton Augusto de Brito Nobre e a conclusão apresentada pelo Relator:

“Relator: São dois pontos Exa. Nível 1, nível 2, 3, 4 né...

Des. Milton Nobre: são níveis do mesmo cargo?

Relator: Sim, só que do nível 1 para o nível 2, o professor que é de classe nível médio ele ascenderia ao nível 2 mediante a apresentação de formação em nível superior.

Des. Milton Nobre: Desembargador, só uma pergunta. Neste momento aí, ele passa a perceber igual ao professor de nível superior ou ele tem apenas uma vantagem adicional - não estou falando gratificação - adicional no próprio cargo. Que isso é uma sutileza que as vezes a gente usa...

Relator: Justamente. Ele mudaria de nível né, do nível 1 para o nível 2 com as vantagens decorrentes.

Des. Milton Nobre: Mas ele vai ganhar igual ao professor de nível superior?

Relator: Nesse exame primeiro, apressado, é o que se deduz.” (intervalo de 3h 02min e 3h e 04min)

Sobre tal diálogo, tenho a destacar, desde logo, que divirjo da conclusão obtida pelo Relator, posto que a partir de uma análise atenta, verifica-se que o professor docente de nível médio (nível 1) que ascendeu ao nível superior (nível 2), não ganha o mesmo salário base ou valor remuneratório que o professor docente integrante de cargo cuja habilitação mínima é de nível superior. Para comprovar tal conclusão, basta fazer um comparativo entre os contracheques juntados às fls. ID 2491290 – pág. 22 e ID 2491291 – pág. 2, onde se infere:

1- Fls. ID 2491290 – pág. 22: mês de referência: 09/2018. Servidora que exerce cargo de nível médio B. Salário base: R$-1.308,37 e possui habilitação em ensino superior, pelo que ganha o adicional de 40% (R$-523,35) sobre o salário base (de acordo art. 12. §2º, I, alínea “b”, da Lei Municipal nº 9.860/2016).

2- Fls. ID 2491291 – pág. 2: mês de referência: 12/2018. Servidora que exerce cargo de nível superior B. Salário base: R$-1.601,95 e, por óbvio, possui habilitação em ensino superior, pelo que ganha o adicional de 40% (R$-640,78) sobre o salário base (de acordo art. 12. §2º, II, alínea “a”, da Lei Municipal nº 9.860/2016).

Isso posto, respondendo ao questionamento feito pelo Decano do TJPA, o professor de cargo de nível médio não ganha igual ao professor de cargo de nível superior, ainda que em um ou em outro cargo hajam servidores com idêntica habilitação técnica. Outrossim, o próprio Anexo IV da Lei Municipal nº 9.860/2016 (fls. ID 2508026 – pág. 26) dispõe que o vencimento base do professor nível médio é inferior ao do professor nível superior.

Sobre a Lei Municipal ora em análise, vale ressaltar que o seu Art. 5º revela a existência de dois cargos de provimento efetivo: Professor Docente e Professor de Suporte Pedagógico direto à Docência. O mesmo diploma legal ainda elenca duas subespécies de cargos relativos à Professor Docente, são eles:

a) Professor Docente de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (art. 9º), os quais são divididos em 5 (cinco) níveis (incisos de I a V do art. 9º)

b) Professor Docente dos Anos Finais do Ensino Fundamental (Art. 10), os quais são divididos em 4 (quatro) níveis (incisos de I a IV do art. 10).

A explicação para que um cargo tenha 5 (cinco) níveis e o outro possua 4 (quatro), se dá em razão de que o cargo da alínea “a” exige habilitação em nível médio, enquanto que o cargo do nível superior, por decorrência lógica, exige habilitação em nível superior.

Dessarte, quando o servidor integrante do cargo de Professor Docente de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental possui ou adquiri habilitação em ensino superior, o art. 12, §2º, I, alínea “b”, da mencionada Lei Municipal, lhe garante uma progressão funcional vertical – e não ascensão funcional – ao nível 2, pelo que fará jus a um adicional de 40% sobre o seu salário base. In casu, resta cristalina, indubitável, irrefutável, a conclusão de que não ocorreu a mudança de cargo do servidor, bem como de que ele não receberá a mesma quantia que o professor nível superior em nível 1. Na particularidade, o servidor vai “andar no mesmo cargo verticalmente”, não havendo que se falar em aplicação da súmula vinculante nº 43/STF. Logo, nem de longe se vislumbra uma maquiagem, por via oblíqua, da vedada ascensão funcional. Neste sentido, peço vênia para colacionar trecho de meu voto-vista proferido na ADIN nº 0800844-57.2017.814.0000, cuja conclusão foi encampada pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura e pelos demais julgadores do Tribunal Pleno:

“Desse modo, analisando o anexo II da lei municipal nº 1.223/2016, verifico que somente o Cargo de Professor – Função DOCENTE, admite o ingresso de professores com habilitação em ensino médio/magistério (e em caráter excepcional).

Dito isso, indaga-se: A conclusão acima obtida, acerca da hipótese exemplificativa de progressão vertical, pode ser aplicada ao professor que ocupa a função docente? Em outras linhas, pode o professor de Nível I progredir, verticalmente, para o Nível II. Em resposta, entendo que inexistem razões de direito para impedir tal progressão, posto que, o impeditivo descrito pela Suprema Corte, tal seja a ascensão funcional, também não ocorre no presente caso, pois, assim como no exemplo exposto anteriormente, a elevação do Nivel I para os subsequentes, conforme o professor for melhorando a sua escolaridade, irá ocorrer dentro do mesmo cargo, ou seja, o professor que ocupa a função de Docente, continuará desempenhando as mesmas atribuições e possuirá as mesmas responsabilidades. Logo, resta evidente que não ocorrerá a repugnada mudança do cargo e/ou categoria funcional.

Com efeito, data máxima vênia, não me parece acertada a conclusão obtida pelo representante do Parquet (fls. ID 506914 – pág. 02) e pelo Requerente (fls. ID 190335 – pág. 03), tais sejam a de que os Níveis de I a V representariam cargos distintos de professor, pois, como visto alhures, os cargos de professor não são escalonados / dispostos levando em consideração o Nível de escolaridade do candidato / servidor, mas sim de acordo com a função e requisitos mínimos exigidos pela norma específica.

Às fls. ID 506914 – pág. 2, o Ministério Público aduziu que: “os níveis I, II, III e IV, referem-se a cargos distintos, já que cada um corresponde a um conjunto de atribuições com pagamento específico, denominação própria, número certo e remuneração correspondente definida pelo município de Gurupá”. Contudo, como se viu da análise acima realizada, a elevação do nível do servidor pela obtenção de superior habilitação ou titulação, NÃO REPRESENTA a modificação do cargo, de atribuições, de responsabilidade, mas tão somente a elevação da remuneração, esta última, claramente, com o intuito de estimular que o servidor da área da educação sempre almeje se qualificar, especializar e/ou melhorar em seu campo profissional, fato este que, por óbvio, implicará no aumento da eficiência e qualidade do serviço prestado.

Dessarte, em cognição sumária, chego a conclusão de que, em uma primeira análise, os dispositivos impugnados não representam ascenção funcional, tida como inconstitucional – tal como os precedentes do STF e deste TJPA, acima detalhados -, mas sim uma progressão vertical funcional que não viola o disposto no art. 37, II, da CF/88, posto que a possibilidade da elevação de um Nível inferior para um Nível superior, como retratado na legislação municipal, ocorre sem a mudança do cargo ou da categoria profissional em que se encontra(va) o professor.

Nesse sentido, confira-se:

“Inicialmente, ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o art. 39, § 1º, I, da Constituição Federal não veda a progressão funcional dos servidores públicos, desde que dela não resulte provimento derivado.

Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

‘A previsão, em plano de carreira instituído por lei, de progressão funcional por qualificação tem por fim valorizar e estimular os servidores à atualização e ao desenvolvimento acadêmico, aprimorando o serviço público prestado. O instituto encontra guarida, portanto, na Constituição Federal, que preza pelo princípio da eficiência na Administração Pública (art. 37 da CF), bem como pelo treinamento e desenvolvimento dos servidores públicos (art. 39, §7º, da CF).’

Assim, ao prever a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos de acordo com a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos, o art. 39, §1º, da CF decerto que não veda a progressão funcional por qualificação, desde que, obviamente, dela não resulte provimento derivado vedado (transposição, transformação ou ascensão de um cargo para outro, de carreira distinta, sem prévia aprovação em concurso público) – o que não é o caso dos autos”. (eDOC 59, p. 3)”

(STF - RE 938309 / GO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, publicado no DJe em 22/08/2016)

Por fim, trago à baila os seguintes precedentes para fins de demonstrar a admissibilidade, pela jurisprudência, da denominada progressão funcional vertical ocorrida dentro do mesmo cargo / categoria funcional, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.

1. Resta demonstrada a certeza e a liquidez do direito vindicado, quando se verifica que o único óbice à concessão da pretendida progressão funcional – consubstanciado na conclusão, em sindicância administrativa, pelo não-cumprimento de requisito essencial – não mais subsiste, tendo em vista posterior retificação in totum da conclusão, mediante complemento de Relatório Final, no sentido de considerar regulares os cursos de pós-graduação ministrados pelas Faculdades Claretianas/SP.

(STJ - RMS 12514 / PR, Relatora Ministra LAURITA VAZ, publicado no DJe 15/05/2006)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL - CARGO DE BIBLIOTECONOMISTA - ART. 37, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº. 5.810/94 - CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MESMA ÁREA DE ATUAÇÃO OU FORMAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – CRITÉRIO DE PROMOÇÃO – PORTARIA Nº 180/2004- MP/PGJ - ORDEM CONCEDIDA.

- Nos termos do art. 37, parágrafo único, da Lei nº. 5.810/94, que dispôs sobre a promoção por merecimento, considerando-se os cursos de capacitação profissional realizados, a servidora tem direito à progressão funcional vertical, nos termos da Portaria nº 180/2004- MP/PGJ, da classe B, nível B1, para a classe C, nível C-I.

- Os efeitos da concessão da ordem devem retroagir a partir da impetração.

- Unanimidade.

(TJPA - MS 2010.3016.714-7, Relator Des. LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR, julgado em 05/07/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. OBTENÇÃO DE NOVA QUALIFICAÇÃO. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. APLICAÇÃO DAS LEI N, 14.864/97. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Mérito: Obtida graduação de nível superior, é pertinente a progressão funcional no cargo de professor, sendo aplicável o art. 19 da Lei n. 14.864/97. Assim, restando comprovado o requisito documental, é de se reconhecer o direito líquido e certo das impetrantes.

(TJPA - Acórdão n. 58.108/05, Relatora Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, DJe de 16/09/2005).

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. OBTENÇÃO DE NOVA QUALIFICAÇÃO. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.864/97. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DAS IMPETRANTES À PROMOÇÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

II – Mérito: Obtenção de qualificação em curso superior. Permanência no cargo para o qual foram aprovados em virtude de concurso público. Impropriedade terminológica. Importa menos a denominação do que a essência do ato. Promoção funcional por merecimento. Não pode a administração obstar o exercício do direito líquido e certo das impetrantes.

(TJPA - Acórdão n. 67.729/07, Relatora Desª ELIANA RITA DAHER BUFAIAD, DJ de 30.01.2007)

Assim, ante a ausência do requisito do fumus boni iuris das alegações constantes da exordial, peço vênia ao Des. Relator para REJEITAR, na integralidade, o pedido liminar relativo a declaração de inconstitucionalidade, mantendo-se, por ora, hígidos, os efeitos irradiantes dos dispositivos impugnados.

É como voto.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Considerando todo o exposto, refletindo melhor sobre a matéria e analisando os argumentos brilhantemente expostos pelo Des. Vistor, reconsidero a minha posição anterior a fim de aderir às razões do voto-vista.

Desse modo, ausentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
,
INDEFIRO A LIMINAR REQUERIDA
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 22 de janeiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/02/2020